Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706652-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: SANECON SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, GEILSON DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado em razão de acordo entre as partes. Brasília, DF, 28 de abril de 2022 12:44:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador